Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006). A Defesa, em preliminar, suscita nulidade das provas obtidas do aparelho celular do réu. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo e erro de tipo quanto ao descumprimento de medida protetiva, além de atipicidade da ameaça, considerando o estado de embriaguez do acusado e suposta ambiguidade na comunicação com a vítima. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção e redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas obtidas do aparelho celular do réu; (ii) analisar a existência de dolo ou erro de tipo quanto ao descumprimento da medida protetiva; (iii) avaliar a configuração do crime de ameaça, considerando a alegação de ausência de dolo e de imputabilidade por embriaguez; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção; (v) reavaliar a dosimetria, especialmente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois restou comprovado que o réu, de forma livre e espontânea, entregou seu aparelho celular à autoridade policial e exibiu as mensagens, não havendo vício de consentimento, ainda que estivesse embriagado.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva se configura com a simples conduta de manter contato com a vítima, sendo irrelevante a intenção subjetiva do réu ou a alegada crença de que a vítima teria retirado as medidas, sobretudo porque a decisão judicial não prevê qualquer exceção para o contato.
5. A tese de erro de tipo é afastada, pois o réu tinha plena ciência da existência e vigência das medidas protetivas, devidamente intimado pessoalmente.
6. O crime de ameaça está caracterizado, uma vez que o réu proferiu frases de conteúdo gravemente intimidatório, que geraram efetivo temor na vítima, corroborado pelos depoimentos consistentes e pelo fato de a vítima buscar proteção estatal e apoio psicológico.
7. A alegação de inimputabilidade por embriaguez não prospera, pois se aplica a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente que voluntariamente se coloca em estado de embriaguez responde pelos atos praticados nessa condição.
8. Inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça protegem bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre eles.
9. Na dosimetria, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, que, todavia, não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231 do STJ e entendimento firmado no Tema 158 da repercussão geral do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Negado provimento ao recurso.
Tese de julgamento:
A entrega voluntária do aparelho celular pelo réu à autoridade policial afasta a alegação de ilicitude da prova, mesmo que o agente estivesse embriagado.
O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal, consumando-se com o simples ato de desobedecer à decisão judicial, independentemente de dolo específico ou da percepção do agente sobre eventual anuência da vítima.
A teoria da actio libera in causa se aplica para afastar a tese de inimputabilidade decorrente de embriaguez voluntária no contexto de violência doméstica.
O crime de ameaça se configura quando a conduta do agente gera efetivo temor na vítima, sendo irrelevante eventual interação posterior ou prévia entre as partes.
Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, dada a autonomia dos bens jurídicos tutelados.
A atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF.